Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714466-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: REJANE RODRIGUES SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de REJANE RODRIGUES SÁ, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento com restituição de indébito e indenização por danos morais n. 0713745-60.2025.8.07.0001, determinou ao Réu que suspenda os descontos das prestações na conta corrente ou conta salário da parte autora, no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação, nos seguintes termos (ID 229468565 na origem): "Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. Postula a parte autora injunção liminar compelindo a instituição bancária demandada a suspender a amortização das parcelas dos mútuos bancários por ela contraídos mediante descontos dos respectivos valores de ativos existentes na conta corrente de sua titularidade. Com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino ao réu, frise-se, cujo mútuo bancário seja amortizado mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da parte autora, que suspenda tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se". O Agravante alega que: 1) a parte Agravada pleiteou pelo benefício da justiça gratuita, contudo não se verifica nos autos a existência de documentos que demonstrem sua hipossuficiência econômica, não preenchendo os requisitos dos artigos 98 e 99 do CPC, o que faz necessário o seu indeferimento; 2) o Juízo agravado entendeu que, com base na Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, o titular da conta tem o direito de cancelar a autorização de débitos, determinando ao Réu que suspenda tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação; 3) não há probabilidade do direito e perigo de dano aventados pela Agravada, considerando que o débito realizado na conta foi destinado ao pagamento de parcelas de mútuo devidamente contratado com autorização expressa para débito em conta; 4) os contratos contêm cláusulas que autorizam o débito das parcelas, além de tratar-se de devedora contumaz, que já contratou diversas operações com o requerido; 5) a forma de pagamento pactuada consistiu em condição essencial do negócio jurídico entabulado, como garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor; 6) a Resolução do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização; 7) o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados; 8) o comportamento irresponsável e compulsivo da parte devedora enseja a rejeição do pedido de inibição dos descontos, o qual exige a boa-fé da parte suplicante como requisito essencial para a propositura do pedido; 9) verifica-se a necessidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida para o fim de manter os descontos na conta corrente e salário, e ao final, seja proferida decisão definitiva a este respeito Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso para suspender a eficácia da decisão atacada ID 229468565, mantendo-se os descontos na conta corrente e salário, e ao final, seja proferida decisão definitiva a este respeito. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Preparo recolhido (ID 70804749). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ainda que se discuta a aplicação (ou não) da Resolução no 4.790/2021 e do Tema 1.085, a demonstração, pelo Agravante, da concomitância dos requisitos que autorizam a concessão da liminar requerida é obrigatória. O Agravante pleiteia suspensão da decisão na origem alegando a inexistência dos requisitos, sendo que o objeto do presente pedido de concessão de efeito suspensivo deve se lastrear na demonstração, por parte do Agravante, dos seus próprios requisitos, e não apenas impugnando a tutela concedida na origem. No caso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida. Observa-se que ele apenas menciona genericamente, que apresentou um vasto rol de provas que demonstram a validade da contratação e que, “dos fatos e fundamentos supra elencados, verifica-se a necessidade de suspensão da eficácia da decisão atacada para o fim de manter os descontos na conta corrente e salário, e ao final, seja proferida decisão definitiva a este respeito”. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária, porque o Agravante traz alegação de dano genérico e que não encontra mínimo lastro documental, uma vez que não constam dos autos elementos que demonstrem concretamente prejuízo ao Agravante, a saber: planilhas contendo impacto do sobrestamento da medida no lucro da instituição, déficit etc. Ao contrário, entende-se que o sobrestamento da eficácia da decisão acarretará dano reverso à Agravada, que poderá se ver desprovida de condições de mantença. No que diz respeito à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência da Agravado, de modo que os descontos poderão prosseguir. Também se ressalta que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Blas Gomm Filho, inscrito na OAB/PR no 4.919, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025 11:05:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador